Tribunal: TJDFT
Processo: 0704168-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA POR ARBITRAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 0008465-28.1994.4.01.3400. OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL CORRIGIDAS PELA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO DO IPC DE 84,32% NO MÊS DE MARÇO DE 1990. SUBSTITUÍDO PELA VARIAÇÃO DO BTN, DE 41,28%. INÉPCIA DA INCIAL. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. RECURSO DESPROVIDO. DEICÃO MANTIDA. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

1. Cuida-se, na origem, de liquidação individual de sentença coletiva por arbitramento, nos termos do art. 509, I, c/c o art. 512 CPC, relativa à sentença/acórdão proferido na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, da 3o Vara Federal do DF, movida pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil S.A., Banco Central do Brasil e União, com o objetivo de afastar das operações de crédito rural corrigidas pela caderneta de poupança, a aplicação do IPC de 84,32% no mês de março de 1990, a fim de que fosse substituído pela variação do BTN, de 41,28%.
2. em obediência ao preceito que proíbe a inovação recursal e do fato de que os mencionados temas não foram objeto da decisão agravada, tais quais: a) Da compensação a ser efetivada; b) Dos abatimentos incidentes sobre a operação reclamada; c) Da indenização pelo programa de garantia da atividade agropecuária – PROAGRO; d) Do abatimento da lei no 8.088/90 (74,60% ou índice efetivamente aplicado); e) Da securitização do programa especial de saneamento de ativos – pesa; f) Da cessão à união federal – MP no 2.196/01; e, g) Do diferencial apartado em conta especial (fundo 16470). Assim, o conhecimento do presente recurso sobre a respectiva temática implicaria em supressão de instância e violação ao princípio da dialeticidade.
3. "Não são indispensáveis ao ajuizamento da ação visando a aplicação dos expurgos inflacionários os extratos das contas de poupança, desde que acompanhe a inicial prova da titularidade no período vindicado, sob pena de infringência ao art. 333, I do CPC. Os extratos poderão ser juntados posteriormente, na fase de execução, a fim de que se apure o quantum debeatur." (REsp 644346/BA, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 29/11/2004).
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido. Negado provimento, quanto a parte conhecida.